Tribunal: STF
Processo: HC 250357
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2024, por Igor Guimarães Lima, advogado, em benefício de Mateus Caetano da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 968.596/PB, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 3.11.2024, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 4.11.2024, pelo juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da comarca de João Pessoa/PB (Auto de Prisão em Flagrante n. 0814101-86.2024.8.15.2002).



    3. Em 4.12.2024, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta no incluso Inquérito Policial que na data de 3 de novembro de 2024, por volta das 13H03min na comunidade do ‘Buracão’, local conhecido pela comercialização de drogas, bairro do Tambiá, nesta capital, o denunciado acima qualificado foi flagrado quando detinha posse de substância assemelhada à droga maconha e cocaína, aptas a causarem dependência psíquica, conforme disposto na portaria nº 344/SVS/MS/1998, lista ‘F2’ em desacordo com determinação legal, em condições totalmente incompatíveis com o consumo próprio.



    Infere-se que na mesma oportunidade, o denunciado portava ilegalmente uma arma de fogo com a qual chegou a efetuar disparos em via pública na direção de uma guarnição policial. 



    Consta dos autos de Inquérito Policial que, uma guarnição da Polícia Militar, durante rondas na localidade, recebeu informações dando conta de que um grupo de indivíduos estaria portando armas de fogo na comunidade, especificamente, nas imediações da região de mata, local amplamente conhecida pelas forças policiais como ponto de tráfico de drogas, o que motivou a guarnição a verificar a procedência da informação. 



    Assim, traçando uma logística rápida, no dia e hora do fato, após a incursão no local e ao chegarem à área indicada na denúncia, os agentes foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por um grupo de indivíduos armados, homiziados na mata, sendo necessário o imediato emprego de resposta à injusta e inesperada agressão. 



    No derredor dos acontecimentos, após a cessação dos disparos, os policiais desembarcaram da viatura e realizaram uma varredura no local. Durante a incursão, os policiais militares adentraram a área e, após a devida busca, conseguiram localizar o acusado, posteriormente identificado como MATEUS CAETANO DA SILVA. 



    Na ocasião, de posse do denunciado ainda no local, foi constatado que, havia unidades/papelotes contendo substância análoga à maconha e cocaína, além de uma arma de fogo, similar a uma pistola calibre .40, e mais oito (8) munições, encontradas separadamente. Também foi apreendida a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie, fracionada em notas de menor valor.



    Subsequentemente, após a ordem de prisão e apreensão do material, o denunciado MATEUS CAETANO DA SILVA foi socorrido ao Hospital de Emergência e Trauma da Paraíba, uma vez que apresentava ferimentos causados por arma de fogo. 



    Os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes, a fim de que fosse lavrado o auto de prisão em flagrante, bem como o auto de apreensão dos objetos relacionados ao delito.



    Nessa ocasião, foram catalogados em poder do denunciado MATEUS CAETANO DA SILVA, os seguintes materiais, conforme Auto de Apreensão e Apresentação (...), Laudos de Constatação (...). 



    -Drogas, tipo de droga semelhante a maconha, características gerais: 58 (cinquenta e oito) Embalagens Contendo Substância Vegetal Semelhante a Maconha; (encontrado/a em poder de MATEUS CAETANO DA SILVA). 



    -Drogas, tipo de droga semelhante a Cocaína, características gerais: 33 (trinta e três) Contendo Substância de Cor Branca, Semelhante a Cocaína; (encontrado/a em poder de MATEUS CAETANO DA SILVA). 



    -Arma de Fogo, marca Taurus, tipo de Pistola, calibre .40, numeração SDX72438; (encontrado/a em poder de MATEUS CAETANO DA SILVA). 



    -Munição, calibre .40 quantidade 8; (encontrado/a em poder de MATEUS CAETANO DA SILVA). 



    -Dinheiro, moeda Real, símbolo R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie, fracionada em notas de menor valor;(encontrado/a em poder de MATEUS CAETANO DA SILVA). 



    Assim, analisando os elementos de informação coligidos nos autos, a apreensão de substância entorpecente positivada, com forte indícios de comercialização de drogas, compatíveis com a posterior revenda ou entrega ao consumo de terceiros” (fls. 115-117, e-doc. 4). 



    4. Em 9.12.2024, o juízo da Vara de Entorpecentes da comarca da Capital/PB (Ação Penal n. 0814101-86.2024.8.15.2002) recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa do paciente. 



    5. Pleiteando a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, sob o argumento de estar o paciente acometido de enfermidade grave, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0828504-52.2024.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba. A liminar foi indeferida pelo Relator, Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, em 12.12.2024. 



    6. Contra essa decisão, impetrou-se, na mesma data, o Habeas Corpus n. 968.596/PB no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.12.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que o paciente sofreu lesão cervical grave, devido a disparo de arma de fogo, durante a ação policial que culminou em sua prisão, “resultando em tetraplegia irreversível (CID S14)” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Acrescenta que, “atualmente, o paciente encontra-se acamado, com mobilidade severamente reduzida e enfrentando um quadro de extrema vulnerabilidade, comprovado por laudos médicos anexados aos autos. Necessita de cuidados especializados, incluindo fisioterapia e acompanhamento neurológico, além de apoio familiar para tarefas básicas como alimentação e higiene” (fls. 1-2, e-doc. 1). 



    Assevera que, “embora tal condição esteja devidamente atestada por parecer médico oficial, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob a argumentação de que não haveria prova inequívoca da impossibilidade do sistema prisional em prover o tratamento necessário. Este entendimento desconsidera os fatos apresentados e expõe o paciente a um quadro de risco grave à saúde e dignidade humana” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “o relatório médico (anexo) elaborado por profissional da unidade prisional, datado de 14 de dezembro de 2024, fornece informações detalhadas sobre o estado de saúde do paciente e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional: 



    1. Estado de Saúde: O paciente apresenta escaras nas regiões do sacro e calcanhares, ferimentos decorrentes da imobilidade prolongada, que demandam cuidados especializados e não disponibilizados na unidade prisional. O laudo descreve que ele está completamente acamado e depende integralmente de terceiros para higiene pessoal, alimentação e outros cuidados. 



    2. Necessidades Terapêuticas: O laudo médico recomenda acompanhamento com especialista em neurologia, tratamento fisioterapêutico regular e cuidados intensivos que incluem prevenção de infecções e manejo de escaras. Tais tratamentos não podem ser oferecidos na estrutura prisional. 



    3. Inadequabilidade do Sistema Prisional: O parecer é categórico ao afirmar que o estabelecimento prisional não possui recursos materiais e humanos para prover os cuidados necessários. O paciente não tem acesso a suporte especializado, agravando o risco de infecções graves e complicações que podem levar a óbito. 



    4. Recomendação de Prisão Domiciliar: O médico da unidade prisional expressamente recomenda a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com revisão do quadro clínico após 180 dias, para garantir condições mínimas de dignidade e continuidade terapêutica” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF). Manter o paciente em condições degradantes, sem o tratamento médico adequado e exposto ao sofrimento, é uma afronta direta a esse princípio e aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Ressalta que “o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal prevê expressamente a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o custodiado for portador de doença grave. A tetraplegia irreversível do paciente e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional configuram, de forma incontestável, os requisitos legais para a aplicação desta medida” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1. Em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, diante da flagrante ilegalidade na manutenção de sua custódia no sistema prisional. 



    2. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando o direito do paciente à prisão domiciliar” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Em apenas quatro dias, o impetrante percorreu três instâncias judiciais, apresentando o pleito sem aguardar o transcurso de prazo razoável para maturação e decisão da ação inicial.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 968.596/PB, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Paraíba que o mérito do Habeas Corpus n. 0828504-52.2024.8.15.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    10. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    11. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. O impetrante busca a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de estar o paciente acometido de enfermidade grave. 



    13. O pedido de concessão da prisão domiciliar não foi analisado pelo juízo da Vara de Entorpecentes da comarca da Capital/PB, que, em 9.12.2024, recebeu a denúncia apresentada contra o paciente e manteve a custódia preventiva, nestes termos:



    “DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 



    Trata-se de pedido formulado pela Defesa técnica do acusado Mateus Caetano Silva, ao id. 103281618 – 6/11/2024, e seus anexos, no qual requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. 



    Instado a se manifestar, o MPPB, opinou, quando do oferecimento da denúncia (id. 104866775 – 4/12/2024), pelo seu indeferimento. 



    É a síntese do relatório. DECIDO. 



    Preambularmente, quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por ocasião da decisão exarada ao 
id. 103119494 – 04/11/2024, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta, uma vez que o juiz que presidiu a Audiência de Custódia entendeu inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, tendo fundamentado pela necessidade da decretação da prisão preventiva do denunciado Mateus Caetano Silva, considerando ali a existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública. 



    A propósito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas declarações das testemunhas, pelo relatório policial e pelo atual oferecimento da denúncia, imputando ao acusado os crimes, em tese, de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006), além do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito (Lei n. 10.826/2003), o que já se mostra suficiente para configurar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva, como ocorrera. 



    Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que, à luz do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, o teor da decisão que decretou sua prisão preventiva fez-se necessária para a garantia da ordem pública.



    Nessa via, destaca-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante do acusado Mateus Caetano em prisão preventiva justificou a necessidade da medida em razão da gravidade concreta da conduta, já que o acoimado fora preso em flagrante portando 58 (cinquenta e oito) invólucros de maconha, 33 (trinta e três) invólucros de cocaína, além de 1 (uma) arma de fogo, Marca Taurus, tipo arma pistola, calibre .40 e 8 (oito) munições do mesmo calibre. 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base na ‘periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi’ (HC 177372 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, Processo Eletrônico, DJe-275, Divulgado 11.12.2019 e Publicado 12.12.2019). Assim, é cediço que o mero decurso do tempo desde a data da prisão preventiva não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. 



    Por sua vez, não se verifica, portanto, que tenha havido alteração da situação que decretou a custódia do denunciado, pois subsiste a gravidade concreta da conduta, da qual se extraem a periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. Trata-se, portanto, de fator que, no caso, não se esvaiu com o tempo, visto que os elementos concretos dos autos que ensejaram a decretação da prisão preventiva remanescem presentes até o momento, sendo certo que o decurso do tempo, nesse caso, não os alterou, inclusive, sem ter havido o esgotamento do prazo nonagesimal para o reexame. 



    Dessa forma, ausente modificação da situação fático-jurídica do denunciado Mateus Caetano, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação, pois os elementos dos autos indicam que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública e revelam, em princípio, a insuficiência das medidas cautelares alternativas, não havendo que se falar, assim, em ausência de justa causa ou fundamentação. 



    Destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Frise-se que eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.



    Diante do exposto, em consonância com o entendimento ministerial e, ainda, em observância ao disposto nos artigos 312, caput, e art. 313, inciso I, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, do CPP, MANTENHO o custodiado MATEUS CAETANO SILVA preso preventivamente, em razão dos fundamentos e fatos ora esboçados” (fls. 27-29, e-doc. 4). 



    14. No habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça da Paraíba, o Relator, Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, indeferiu a 
liminar requerida por não divisar, em juízo preliminar, os requisitos autorizadores da substituição da custódia no estabelecimento prisional pela custódia domiciliar: 



    “À luz do art. 318, II, do Código de Processo Penal, é admissível o cumprimento de prisão preventiva em regime domiciliar desde que o agente comprove, por prova idônea, que está extremamente debilitado por motivo de doença grave. Além disso, para a concessão dessa medida, é imprescindível que seja comprovada a incapacidade do estabelecimento prisional em suprir as necessidades médicas do paciente, o que não restou comprovado. 



    A afirmação de que o paciente é acometido de enfermidade grave, com base em com documento de alta hospitalar, cujas recomendações médicas se limitaram ao de uso de medicamentos e repouso por cento e oitenta dias, não especificando sobre a possibilidade de permanecer em cárcere, não traduz a imediata necessidade de substituição da prisão, uma vez que é necessário comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Cito precedente do STJ: (...)



    Diante do exposto, indefiro a concessão da medida liminar.



    Solicite-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de cinco dias. 



    Com as informações, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer sobre o feito” (fls. 13-14, e-doc. 4 - grifos nossos).



    15. O Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 968.596/PB, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, por não identificar ilegalidade manifesta na decisão proferida no Tribunal paraibano:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Quanto à prisão domiciliar, foi afastada pelas instâncias de origem por não ter sido comprovada a gravidade do estado de saúde do paciente, bem como a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 5).



    16. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO MEDIANTE PERMISSÃO DE SAÍDA. INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CUIDADOS PÓS-CIRÚRGICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente (suposto líder de facção criminosa), bem como na condição de multireincidente. 



    3. No que diz respeito ao pleito de prisão domiciliar, o Tribunal local autorizou a realização do procedimento cirúrgico mediante permissão de saída e determinou o retorno ao cárcere após a alta hospitalar. Nesse contexto, não é possível divergir dessa conclusão (para declarar a incompatibilidade do tratamento médico com as instalações prisionais) sem revisitar as premissas decisórias, procedimento incompatível com a via eleita. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.622-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. (...) 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que 
está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    17. Ademais, o relatório médico referido na inicial deste habeas corpus, que, segundo o impetrante, “traz elementos cruciais que demonstram a situação de vulnerabilidade extrema enfrentada pelo paciente” (fl. 6, e-doc. 1), não foi submetido às instâncias antecedentes. Consta dos autos que o relatório médico elaborado pela Gerência Executiva do Sistema Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba (e-doc. 3) foi assinado digitalmente em 14.12.2024, um dia depois da prolação da decisão impugnada neste habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    18. Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, especialmente se alteradas ou demonstradas condições de saúde do paciente que precisem de atendimento específico e não possível de ser atendido onde está acautelado.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, até mesmo porque se cuida de dever do juiz competente não deixar a descoberto ou desatendido direito fundamental do paciente e ser respeitado em seu direito à saúde.



    19. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora